Tribunal: STF
Processo: HC 75348
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE

JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco

contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo

Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado

contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de

superior.

        INTIMAÇÃO - ADVOGADO CREDENCIADO. A teor do disposto

no artigo 370 do Código de Processo Penal, a intimação, via notícia

no Diário Oficial, deve fazer-se veiculando-se o nome do causídico

que venha prestando assistência jurídica e judiciária à parte.